Tribunal: TJMT
Processo: 1011204-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011204-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA.SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 1o VOGAL E DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - 2a VOGAL. EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO EXMO SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE SOBRESTOU O ANDAMENTO DO FEITO COM RESPALDO NO
IRDR
N. 1019264-42.2019.8.11.0000 – DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO SINDICATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

In casu,
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande ajuizou Ação Civil Pública
como substituto processual de apenas uma parcela da categoria (Servidores do SUS), onde almeja o pagamento de insalubridade a esse grupo neste período de pandemia.

No IRDR
n. 1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal, de Relatoria da Desa. Maria Aparecida, determinou-se a suspensão de todas as demandas que versem
sobre a legitimidade ou não do Sindicato dos Servidores Públicos para ingressar com ação postulando pela defesa de direitos homogêneos e heterogêneos de determinada categoria.

Desse modo, deve ser mantida a decisão que sobrestou o andamento do feito, nos termos do art. artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.

O Agravante explica que busca o pagamento de insalubridade neste período de pandemia aos servidores dos SUS (em grau máximo de 40%), e a todos os servidores com contato direto ao público (em grau médio 20%), em razão do risco de contágio do COVID 19.

Salienta que no IRDR
n. 1019264-42.2019.8.11.0000,
o SINTEP recorreu ao Tribunal, para se discutir se ele tem ou não, capacidade para representar os servidores públicos contratados, nas ações que versem seus direitos trabalhistas.

Aduz que tem legitimidade estatutária para requer direito dos servidores, em juízo, não havendo que debater esse direito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, sendo concedida a tutela antecipada recursal para que o Munícipio de Várzea Grande efetue o pagamento de 40% de insalubridade a todos os servidores da saúde e garis (todos os serviços essenciais), bem como aos demais servidores que estão expostos ao atendimento ao público, o percentual de 20%, enquanto durar o estado de calamidade/restrição social.

O Agravado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID

57652465 - Pág. 1).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recorrente almeja no Agravo de Instrumento o pagamento de insalubridade no período de pandemia
aos servidores dos SUS
(em grau máximo de 40%), e a todos os servidores com contato direto ao público (em grau médio 20%), em razão do risco de contágio do COVID 19.

Na decisão objurgada foi determinada a suspensão do feito em razão do IRDR n.

1019264-42.2019.8.11.0000.

Pois bem.

A controvérsia do IRDR n.

1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal de Justiça, de relatoria da Des. Maria Aparecida, diz respeito sobre a legitimidade ou não do Sindicato dos Servidores Públicos para ingressar com ação postulando pela defesa de direitos homogêneos e heterogêneos da categoria.

In casu,
o Agravante ajuizou a ação como substituto processual de apenas uma parcela da categoria (Servidores do SUS), portanto, a situação fática é semelhante a discutida no IRDR n.

1019264-42.2019.8.11.0000.

Diante da admissão da tramitação do incidente de resolução de demandas repetitivas, os processos que envolvam a mesma questão de direito, em curso perante a esfera de atribuição deste Tribunal deverão ser suspensos nos termos do art. 982 do CPC,
ex vi:

Art. 982.
Admitido o incidente, o relator:

I
- suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

Desse modo, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão proferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento.”
(TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021